Tribunal: TJMT
Processo: 1043141-29.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043141-29.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NAGILA APARECIDA BARBOZA DA SILVA AOKI - CPF: 028.539.591-20 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1043141-29.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
NAGILA APARECIDA BARBOZA DA SILVA AOKI.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 12 A 14/8/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o reclamado ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional, observada a prescrição quinquenal, e indeferindo o pedido de FGTS e de declaração de nulidade contratual.

A recorrente sustenta ter sido contratada temporariamente por mais de seis anos consecutivos como professora, ultrapassando o prazo legal, e pleiteia a condenação ao pagamento do FGTS, férias e terço constitucional pelo período laborado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contratação temporária sucessivamente prorrogada, além do prazo máximo previsto na lei municipal, implica nulidade e gera direito ao depósito do FGTS; (ii) definir se permanecem devidas as férias acrescidas do terço constitucional no período reconhecido como efetivamente trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 e no Tema 608 do STF limita a pretensão aos valores posteriores a 11/12/2019.

A Lei Municipal no 2.613/2003 fixa o prazo máximo de 24 meses para contratação temporária de professor, prorrogável por igual período, não podendo ser ultrapassado.

A contratação da reclamante por 62 meses caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, tornando o contrato nulo nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição.

A nulidade contratual não afasta o direito à remuneração pelos serviços prestados, incluindo o depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e tese firmada no Tema 916 do STF.

A documentação juntada comprova a prestação dos serviços no período de dezembro de 2019 a setembro de 2024, ensejando a condenação ao pagamento do FGTS e a manutenção da verba já reconhecida a título de férias com terço constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária que ultrapassa o prazo máximo fixado em lei municipal configura desvirtuamento da necessidade temporária e nulidade contratual.

2. A nulidade contratual decorrente de contratação temporária irregular garante ao servidor o direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Municipal no 2.613/2003, arts. 2o, III, e 4o, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 916), Pleno, rel. Min. Teori Zavascki, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual de 15 a 31.05.2020; STF, ARE 709.212 (Tema 608), Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014; TJMT - N.U 1028718-64.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel.: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática (ID 297404371), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, relativas ao período de efetivo exercício, deduzindo-se as parcelas já liquidadas e respeitando a prescrição quinquenal.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos relativos à declaração de nulidade contratual e ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que foi contratada temporariamente por 6 anos consecutivos, entre 2017 a 2022, ultrapassando o prazo estabelecido na legislação vigente, sendo devido o pagamento do FGTS, diante das renovações sucessivas dos contratos celebrados com o reclamado.

Requer, assim, a reforma da sentença de primeiro grau, para que o demandado seja condenado ao pagamento do FGTS, férias e terço constitucional pelo período laborado.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 297404378), refutando os argumentos recursais e pugnando a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Inicialmente, observa-se que a presente ação foi proposta em
11/12/2024
.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (prescrição quinquenal nas dívidas da União, Estados e Municípios), restam prescritos os valores anteriores aos 5 (cinco) anos à data de distribuição da ação, ou seja, no caso, o período anterior a
11/12/2019
encontra-se prescrito.

Nesse sentido, dispõe o Tema 608 do STF, vejamos:

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
é quinquenal
, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal
. (grifei)

Superada a questão preliminar, passo à analise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação do direito da recorrente ao recebimento do FGTS, diante da alegação de desvirtuamento da contratação temporária, configurado por sucessivas contratações para a mesma função. O ponto central é a possível caracterização de unicidade contratual, mesmo com a existência de diferentes matrículas administrativas no período laborado.

Constata-se, por meio da documentação anexada à inicial (IDs 297402094/297402099 e 297404350/297404351), que a reclamante foi contratada de forma temporária pelo demandado, para exercer o cargo de Professora, no período de março de 2018 a setembro de 2024,
totalizando 62 (sessenta e dois) meses
.

Nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, é autorizada a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
conforme previsão legal
.

No âmbito do município de Várzea Grande, a matéria é regulamentada pela Lei Municipal no 2.613/2003 que em seu art. 2o, III, prevê a admissão de servidores temporários para exercer o cargo de Professor e
fixa
, em seu art. 4o, II,
o prazo máximo de 12 (doze) meses
,
podendo ser prorrogado por igual período
, ou seja,
24 (vinte e quatro) meses
.

No caso, verifica-se que a reclamante ultrapassou o prazo legal, fazendo jus ao pagamento do FGTS pleiteado.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 916 de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
"
(grifei).

Dessa forma, havendo violação ao disposto na CF/1988 em seu art. 37, § 2o,
sendo o FGTS devido
, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei no 8.036/1990,
verbis
:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Nesse sentido, recente julgado prolatado por este Relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVAMENTE PRORROGADO. PROFESSOR SUBSTITUTO. FGTS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da nulidade dos contratos e pagamento de verbas trabalhistas.

A recorrente pleiteia a condenação do ente municipal ao recolhimento do FGTS, pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e reconhecimento de nulidade contratual, alegando sucessivas prorrogações sem demonstração da necessidade temporária excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sucessiva prorrogação do contrato temporário implica nulidade da contratação e gera direito ao recolhimento do FGTS; (ii) definir se a professora contratada temporariamente faz jus ao pagamento de férias de 45 dias com adicional de um terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A contratação temporária foi prorrogada sucessivamente, extrapolando o prazo máximo de 24 meses previsto pela Lei Municipal no 2.613/2003, caracterizando desvirtuamento da natureza excepcional, o que, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, e do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, enseja a nulidade contratual com direito ao depósito do FGTS
.

(...)

A documentação constante dos autos comprova a prestação de serviços durante o período de março de 2017 a dezembro de 2023, legitimando a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas, observados o limite prescricional e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A sucessiva prorrogação de contratos temporários, sem demonstração da necessidade excepcional, caracteriza nulidade contratual e gera o direito ao depósito do FGTS
.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 2.613/2003, arts. 2o e 4o; Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, arts. 78 e 79; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual 15 a 31.05.2020; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, NU 1039095-31.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 04.11.2024.

(N.U 1028718-64.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar o reclamado ao pagamento do FGTS, referente ao período de dezembro de 2019 a setembro de 2024, conforme a documentação anexa aos IDs 297402094/297402099 e 297404350/297404351,
relativamente aos meses
efetivamente
laborados
, mantida, no mais, a r. sentença.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025